Tribunal: TJBA
Processo: 0512527-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512527-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO OCTAVIO ARIANI MACHADO

Advogado(s)
:
POLLYANNA MAGALHAES RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. USO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. ATIVIDADE DOMÉSTICA ARTESANAL. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE COMERCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por condômino para reconhecimento da licitude da produção esporádica de tortas em sua unidade residencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a produção doméstica de alimentos configura atividade comercial vedada pela convenção condominial; (ii) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de disponibilização das mídias com os depoimentos colhidos em audiência.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade processual, pois não houve

demonstração de prejuízo à parte apelante, que participou da audiência e acompanhou a instrução do feito.
4. A atividade desenvolvida — produção doméstica de tortas — é esporádica, artesanal e sem atendimento ao público, inexistindo perturbação aos demais condôminos ou desvirtuamento do uso residencial.

5. A convenção condominial deve ser interpretada conforme a razoabilidade e os direitos de fruição da propriedade, não havendo elementos que caracterizem exercício de atividade comercial típica.
6. Provas testemunhais e periciais demonstram que não houve alteração estrutural incompatível com a natureza residencial da unidade, nem movimentação incompatível com a rotina do condomínio.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"A produção doméstica e artesanal de alimentos, sem atendimento ao público, habitualidade ou impacto à coletividade, não caracteriza atividade comercial nem desvirtua o uso residencial da unidade condominial, sendo legítimo seu exercício no interior da residência do condômino."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.335, I; 1.336, IV; 1.337; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Cível nº 5136410-49.2022.8.21.0001, Rel. Vanise Röhrig Monte, 17ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0482541
-
95.2015.8.19.0001, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0512527-45.2019.8.05.0001,
oriundo da comarca de Salvador,

em que figura como apelante

ALMIR DE ALMEIDA
, e, como apelado,

CONDOMINIO EDIFICIO OCTAVIO ARIANI MACHADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.